Tribunal: TJDFT
Processo: 0711506-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711506-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIME FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: EZEQUIEL HONORATO MUNDIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, PRIME FOMENTO MERCANTIL LTDA contra decisão (ID. 34402767) que, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de EZEQUIEL HONORATO MUNDIM , acolheu a impugnação à penhora, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária do executado e determinando o desbloqueio destes valores. Em suas razões recursais, a exequente alega, em suma, que o executado não comprovou que a conta poupança cujos valores foram bloqueados não era utilizada como conta corrente. Aduz que, apesar de devidamente intimado, o executado não anexou aos autos os extratos completos dos últimos meses, não se desincumbindo de comprovar a natureza de poupança da conta bancária que sofreu o bloqueio judicial. Afirma que o executado tem se utilizado do artifício de usar contas poupança para não pagar suas dívidas. Acrescenta que, ainda que o referido valor tivesse depositado em caderneta de poupança, incumbiria ao executado, nos termos do artigo 373, II, c/c 854, parágrafo 3o, do CPC, comprovar a natureza da conta, sob pena de ser afastada a impenhorabilidade. Alega ter sido demonstrada a má-fé do executado, que reconhece ser devedor, mas de todas as formas tenta driblar o judiciário, pois é advogado e conhece a lei para fugir ao seu compromisso de pagar a dívida. Ao final, requer a antecipação de tutela recursal para suspender a decisão e deferir a tutela de urgência pretendida pelo agravante. Requer, ainda: “c) Que seja concedida a tutela de urgência para que as Agravadas se abstenham de inserir o nome da Agravante no cadastro de inadimplentes até o julgamento final do processo; d) E por fim, a ratificação ou confirmação da tutela antecipada e o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, para que seja concedida a Agravante o pedido formulado em sede de tutela de urgência.” Preparo regular (ID. 34402764). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que o presente recurso não reúne as condições necessárias ao seu processamento. A teor do que dispõe o art. 1.016, III, do CPC, a petição inicial do agravo de instrumento deve contemplar, como um dos requisitos, o pedido específico de reforma da decisão visando a um provimento de mérito certo e determinado: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.” A par desses requisitos, o artigo 1.019, I, do CPC, dispõe exclusivamente sobre a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ou de tutela antecipada em sede recursal, não se destinando, todavia, a regular o pedido de mérito de reforma da decisão: “Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;” Nos termos do referido artigo 1.019, pode o Relator conferir, liminarmente, efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, mas, para julgamento do mérito do recurso, é imprescindível pedido expresso de reforma nesse sentido. Na espécie, contudo, a exequente agravante se limitou a formular, de forma genérica, pedido de antecipação de tutela, uma vez que ao final requereu apenas a confirmação da tutela, sem, contudo, especificar o pedido quanto ao mérito da reforma da decisão recorrida. Vejamos: “a) A antecipação da tutela recursal a fim de suspender a decisão judicial do juízo “a quo” para que seja deferida a tutela de urgência da Agravante; b) A intimação do Agravado nos termos do art. 1.019, II, para responder no prazo legal; c) Que seja concedida a tutela de urgência para que as Agravadas se abstenham de inserir o nome da Agravante no cadastro de inadimplentes até o julgamento final do processo; d) E por fim, a ratificação ou confirmação da tutela antecipada e o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, para que seja concedida a Agravante o pedido formulado em sede de tutela de urgência.” (ID 34402106 - Pág. 7). Somado a isso, verifica-se que o pedido descrito na alínea c sequer guarda relação com os autos de origem, visto se tratar, na espécie, de execução proposta pela agravante em desfavor do agravado, não havendo que se falar, portanto, em inscrição do nome da agravante no cadastro de inadimplentes, tampouco necessidade de abstenção quanto à inscrição, como requer a recorrente. Ressalta-se que não é o caso de se aplicar à hipótese vertente o artigo 932, parágrafo único, do CPC (“Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”), porquanto, uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais. No mesmo sentido: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. A teor do que dispõe o art. 1.016, III, do CPC, a petição inicial do agravo de instrumento deve contemplar, como um dos requisitos, o pedido específico de reforma da decisão visando a um provimento de mérito certo e determinado. 2. Com base no artigo 1.019 do CPC pode o Relator conferir, liminarmente, efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, mas, para julgamento do mérito do recurso, é imprescindível pedido expresso de reforma nesse sentido. 3. Uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais. 4. Impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento que se limita a requerer a concessão de efeito suspensivo, sem pedido de mérito. Não se pode reformar a decisão sem pedido certo nesse sentido, ante o risco de se incorrer em julgamento extra petita. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1290220, 07177492220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nem se diga que haveria excesso de formalismo, tendo em vista que não se pode reformar a decisão sem pedido certo nesse sentido, ante o risco de se incorrer em julgamento extra petita. Como se pode observar, o presente agravo não ultrapassa a barreira da admissibilidade, considerando a inexistência de pedido específico quanto ao mérito, sendo o caso de não conhecimento, nos termos do artigo 932, III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Brasília-DF, 19 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora